Tribunal: STF
Processo: RHC 255631
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Possibilidade de o Relator decidir monocraticamente, com amparo no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Violação do princípio da colegialidade inexistente. Agravo não enfrenta os fundamentos da decisão recorrida. Afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Agravo regimental não conhecido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual neguei provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. Violação ao princípio da colegialidade, sob alegação de que o Relator não estaria autorizado a decidir por meio de decisão monocrática.



    3. Cabimento do habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    4. O artigo 192, caput, do Regimento Interno da Corte autoriza o relator a decidir monocraticamente, por meio de aplicação da jurisprudência do Tribunal, com ocorreu na espécie.



    5. A petição do agravo regimental não impugna todos os fundamentos constantes da decisão agravada, de modo a violentar o princípio da dialeticidade recursal. Precedentes.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental não conhecido.